Tribunal: TJBA
Processo: 8166314-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8166314-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIANA DOS SANTOS BISPO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8166314-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante: Juliana dos Santos Bispo Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS DE CRIME IMPOSSÍVEL E INSIGNIFICÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Juliana dos Santos Bispo contra sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA, que a condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 15 dias-multa. 2. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, notadamente pela omissão quanto à tese de crime impossível. No mérito, pleiteou absolvição pela ocorrência de crime impossível ou, subsidiariamente, reconhecimento de furto tentado ou aplicação do princípio da insignificância. Questionou ainda a dosimetria da pena. 3. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento apenas para redimensionamento da pena. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anulação da sentença por ausência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação diante da omissão quanto às teses centrais da defesa; e (ii) se, em razão disso, deve ser desconstituído o decisio, restando prejudicado o exame do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Constatou-se que a sentença condenatória não enfrentou a tese defensiva de crime impossível, decorrente da vigilância ininterrupta do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nem a de atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância. 6. Evidente violação do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 315, § 2º, IV, do CPP, configurando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, o que acarreta nulidade da sentença. 7. A jurisprudência do STF e de outros tribunais da federação é firme no sentido de que, ainda que sucinta, a motivação deve enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão devidamente fundamentada. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que deixa de apreciar teses defensivas centrais, notadamente a de crime impossível e a de atipicidade material dos fatos, por violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). 2. A ausência de enfrentamento de questão capaz, em tese, de infirmar a conclusão condenatória configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação do decisum.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 93, IX; · CPP, arts. 315, § 2º, IV, e 381; · CP, art. 17. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · TJ-BA, Apelação nº 0505279-33.2017.8.05.0022, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 03.10.2024; · TJ-RS, APR nº 70083387100, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, j. 13.08.2020; · TJ-GO, Apelação Criminal nº 5421359-36.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 05.07.2024; · TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000532-03.2024.8.13.0193, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8166314-10.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Juliana dos Santos Bispo e, como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.